Tribunal: TJBA
Processo: 8067329-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067329-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HEBERT IVES SANTANNA DE JESUS

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE ANTECIPAÇÃO DE DEBATE PRÓPRIO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que, ao reconhecer a ilicitude do descredenciamento de motorista por violação ao contraditório e à ampla defesa, julgou procedente a ação para determinar a reintegração e condenar a empresa ao pagamento de indenizações. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade de cláusula de rescisão imotivada, limitação de valores, fixação de percentual de custos,
duty to mitigate the loss
e produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente, omitir-se sobre teses que, em sua maioria, visam a modular o
quantum
indenizatório, matéria cuja apuração foi remetida à fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto
error in judicando
.

b) Não há omissão no acórdão que, ao declarar a ilicitude de um ato de exclusão contratual por violação a princípios constitucionais, deixa de aplicar cláusula que regularia a rescisão lícita, pois a natureza do ato invalida a aplicação da regra de normalidade.

c) Questões atinentes à quantificação exata do dano – como a limitação ao valor do pedido, a fixação de percentuais de custos operacionais, a análise da mitigação do prejuízo (
duty to mitigate the loss
) e a produção de provas específicas (ofícios) – são matérias próprias da fase de liquidação de sentença, não configurando omissão no julgado de mérito que fixa as balizas gerais da condenação e corretamente posterga o debate probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
I. Não há omissão no acórdão que, ao declarar a ilicitude de um ato de exclusão contratual, deixa de aplicar cláusula que regularia a rescisão lícita. II. A remessa da apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença é a via processual adequada para o debate sobre a quantificação exata do dano, incluindo a análise de provas, custos, marcos temporais e o dever de mitigar o prejuízo, não configurando omissão no acórdão de mérito que assim o determina. III. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a antecipação de debate probatório próprio da fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, 492 e 1.022;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8067329-69.2023.8.05.0001.1.EDCiv, sendo embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e embargado
HEBERT IVES SANTANNA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 09 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator